Tribunal: TJPA
Processo: 0804326-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804326-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA DA CRUZ PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. DO ALMEJAD ADIAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI. CAUSÍDICO CONSTITUÍDO PELA DEFESA SUBMETIDO A CIRURGIA CARDÍACA. CABIMENTO. CONCESSÃO EM SEDE LIMINAR E CONFIRMADA NO MÉRITO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restou comprovada a impossibilidade do procurador constituído pelo réu de comparecer a Sessão do Júri, designada para o dia 22.03.2023 (quarta-feira), sendo certo que, pela própria natureza da audiência, resta evidente que tal ato
reclama a presença de defensor da confiança do paciente
, não bastando, para garantir a efetiva defesa do réu, a nomeação de advogado dativo;

2.
O pedido de adiamento formulado pela defesa técnica foi solicitado com antecedência razoável (02.03.2023)
, assim, não verifico, por ora, qualquer caráter procrastinatório, uma vez que se mostra, de fato, imperiosa a concessão do pedido liminar, a fim de se determinar o agendamento de nova data para a realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, elencados na Carta Magna de 1988, no art. 5º, LV;

6. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSE MARIA DA CRUZ PANTOJA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0002585-10.2018.8.14.0105.

Consta da impetração que o juízo coator designou a data de
22/03/2023
para realização do julgamento pela Júri do Município, ocorre o defensor do paciente,
Dr. Pedro Hamilton de Oliveira Nery - OAB/PA Nº 4553
, aduziu ao ilustre Magistrado a impossibilidade de exercer o
manus
da defesa do paciente em plenário por razão de estar afastado de suas funções profissionais por mais de 60 dias por conta de enfermidade cardíaca e intervenções cirúrgicas que o colocaram em restabelecimento adequado e evidentemente com sérias restrições as suas atividades profissionais.

Esclarece que o ilustre Magistrado, não atendeu o pleito e ainda manteve a data designada para o julgamento, nomeando advogado dativo para fazer a defesa do paciente quando da sessão do Júri.

Assevera que o objeto desse writ, visa certamente corrigir essa decisão equivocada do magistrado monocrático, que se não admitida pelas condições de saúde do seu advogado legalmente habilitado, pesa contra a mesma uma nulidade absoluta caracterizada pela impossibilidade do exercício da ampla defesa e o devido processo legal, vez que o paciente não foi intimado da situação e seguramente lhe dada a possibilidade de indicar um profissional de sua confiança, ou mesmo aceitar a nomeação do advogado dativo imposta pelo Juiz.

Afirma que o pedido de suspensão e adiamento da sessão de Júri não se constitui medida procrastinatória por parte do paciente, tanto é que a data anterior designada (05/12/2022) não teve a realização da sessão, não foi alvo de contestação, tão pouco decorreu de algum pedido de adiamento, ao contrário não se realizou por motivação exclusiva da própria Justiça. Agora há uma motivação real, comprovada, por quanto este paciente que não pode ter a seu cargo a assistência jurídica habilitada por aquele se encontrar em recuperação médica com afastamento de suas atividades profissionais, certamente tem o direito de indicar profissional de sua confiança e tão somente após o decurso legal ter defesa patrocinada pela Defensoria Pública e ou defensor dativo.

Dessa maneira, requer a imediata concessão de liminar para suspender a data de julgamento designada pelo Juízo coator (22/03/2023) para que outra data seja designada após o prazo do afastamento para tratamento de saúde do seu advogado do qual não prescinde, ou ainda se superada essa motivação, a intimação do paciente para que se manifeste quanto a nomeação de advogado dativo. Seja confirmada a liminar se concedida, seguidamente as providencias de praxe, para finalmente seja concedido o presente
writ
na forma excepcional para suspender a data designada pelo Juízo coator para a realização do Júri, com determinação que outra seja marcada após o prazo de afastamento para fins de tratamento de saúde do advogado habilitado nos autos da Ação originária.

Na data de 21.03.2023, concedi a liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao parecer da Procuradoria de Justiça.

O Magistrado
a quo
, prestou os seguintes esclarecimentos:

“(...) Tenho a honra de me dirigir à Vossa Excelência a fim de prestar informações que me foram requisitadas referente a pedido de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE MARIA DA CRUZ PANTOJA, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

O causídico que impetrou o presente remédio constitucional objetivou, em apertada síntese, a suspensão da data de julgamento designada pelo Juízo coator (22/03/2023) para que outra data seja designada após o prazo do afastamento para tratamento de saúde. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de JOSE MARIA DA CRUZ PANTOJA, nascido em 23/01/1970, qualificado nos autos, imputando-lhe o tipo penal previsto no art. 121, § 2º, I e IV (por três vezes) e VI, na forma dos arts. 14, II, e 69, todos do CP, contra as vítimas (1) Maria Benigna dos Reis Ramos, (2) Elizangela Barros de Lima, (3) Erica Kauane de Lima Ramos e (4) Erick Kauã de Lima Ramos.

Narra a denúncia que no dia 02/07/2018, por volta de 02h00, o denunciado, portando um terçado e encapuzado, entrou pela janela do banheiro da residência da vítima MARIA BENIGNA, enquanto ela dormia, e tentou matá-la desferindo-lhe golpes. Na oportunidade, ELIZANGELA saiu em direção à defesa de sua mãe, pelo que também foi atingida pelo acusado, que continuou a desferir golpes na vítima MARIA BENIGNA. Ainda, no mesmo cômodo da casa, a vítima ERICK estava dormindo, porém acordou e se deparou com o denunciado desferindo-lhe um golpe de terçado no peito e na mão. Em razão dos gritos, ERICA, filha de ELIZANGELA, dirigiu-se ao quarto e foi lesionada pelo acusado, que lhe cortou um dos dedos da mão esquerda. Após a prática delitiva, o denunciado tomou rumo incerto e não sabido.

A representante do MPE relatou ainda que o denunciado é ex-companheiro da vítima ELIZANGELA e àquele não aceitava o fim da relação conjugal, o que motivou a prática dos delitos. Denúncia recebida em 11/02/2019 (Id 37044135).

Laudo pericial do local do crime (Id 37044135 - Pág. 4, 37044137 Págs. 1-9 e 37044791 - Págs. 1-5).

O denunciado, patrocinado por advogado particular, apresentou resposta à acusação (Id 37044793 - Pág. 2).

Audiência de instrução realizada no dia 14/08/2019 (Id 37044798).

O MPE, em alegações finais por memoriais escritos (Id 37044804 - Págs. 1-5), pugnou pela procedência da ação e a conseguinte pronúncia do réu, nos termos da inicial acusatória.

Os autos tramitavam fisicamente e encontravam-se com o advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery, desde o dia 24/09/2019, para fins de apresentação de memoriais finais.

O Juízo, em Despacho prolatado no dia 05/03/2020 determinou a intimação pessoal do causídico para devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, porém o aludido profissional quedou-se inerte.

No dia 16/09/2021 o Juízo determinou a busca e apreensão dos autos físicos.

O advogado devolveu os autos físicos no dia 05/10/2021, sem sequer ter oferecido as alegações finais em favor do paciente, motivo pelo qual o Juízo nomeou defensor dativo, considerando o notório lapso temporal em que o advogado constituído deteve indevidamente os autos físicos.

O réu, assistido por advogado dativo, apresentou alegações finais por memoriais escritos (Id 37133449), pleiteando, em síntese, a absolvição por não estar comprovado nos autos que o réu cometeu o ato e diante da ausência de provas.

O Juízo pronunciou o paciente para que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, II e IV, por três vezes, e VI, na forma dos arts. 14, II e 69, todos do CP.

Em 11/11/2021 o paciente/pronunciado foi intimado pessoalmente da sentença de pronúncia.

O pronunciado, assistido por advogado dativo, interpôs recurso em sentido estrito (Id 42798405), tendo o MPE apresentado as contrarrazões (Id 44541490).

O recurso foi conhecido e negado-lhe provimento, sendo mantida a sentença de pronúncia em sua integralidade (Id 63772278)

O MPE e a defesa apresentaram o rol de testemunhas (Ids 66518604 e 69701221)

Designada sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 28/09/2022, às 08h30, a qual foi redesignada para o dia 05/12/2022, a pedido do paciente, considerando o estado de saúde do advogado constituído.

A sessão foi novamente redesignada para o dia 22/03/2023, considerando o estado de saúde do advogado do pronunciado (Id 82834071) e a necessidade de ajuste da pauta, tendo este Juízo advertido as partes de que na remota hipótese de o advogado novamente ficar impossibilitado de participar da sessão plenária o defensor dativo assistiria o pronunciado em sua defesa.

Houve novo pedido de adiamento da sessão plenária (Id 87674964), o qual foi indeferido por este Juízo considerando a advertência anteriormente dada e ao fato de que o paciente não ficaria desassistido em sua defesa, pois o defensor nomeado já vinha atuando desde as alegações finais.

A defesa impetrou o presente Habeas Corpus, tendo sido concedida liminarmente a ordem para a remarcação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para data posterior ao período de afastamento do advogado constituído pelo paciente, conforme laudo médico.

No dia 21/03/2023 este singelo Juízo exarou ciência da ordem concedida e redesignou, pela terceira vez, a sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 11/05/2023, as 8h30.

Além disso, considerando que o período de afastamento do advogado constituído pelo paciente finda no dia 07/04/2023, foi determinada a sua intimação no dia 08/04/2023 para, no prazo de 02 (dois) dias, informar se terá condições de participar da sessão redesignada.

Na hipótese negativa, foi determinada a intimação do paciente para declarar se deseja permanecer com o causídico, constituir novo advogado ou requer a assistência da DPE.

Ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo ao paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, tendo sido cumprida a ordem prolatada pela eminente Desembargadora Relatora e a sessão plenária foi redesignada para data posterior ao afastamento do advogado constituído pelo paciente.

Portanto, de maneira muitíssimo respeitosa, não merecia acolhida a estratégia da defesa em suspender a sessão plenária do Tribunal do Júri, os autos tramitavam fisicamente e estavam há aproximadamente 02 (dois) anos com o advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery, OAB-PA 4553, tendo sido devolvidos apenas no dia 05/10/2021, sem ter praticado o ato processual (oferecimento de alegações finais) em favor do paciente. Além disso, o advogado dativo Wendel Jose de Souza Madeiro, OAB-PA 24.031, desempenhou com profissionalismo e notória técnica a função para o qual fora nomeado por este Juízo, motivo pelo qual não há que se falar em ausência ou deficiência de defesa, pois atuou desde o oferecimento das alegações finais, tendo inclusive interposto recurso na instancia superior.”

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
pronuncia-se pela
prejudicialidade
do presente writ, não existindo mais os motivos suscitados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ

ao argumento relativo ao constrangimento ilegal em razão de ter o Juízo
a quo
indeferido o pedido de adiamento da sessão do Tribunal do Juri, bem como pela nomeação de advogado dativo sem a anuência do paciente/réu.

Merece guarida a irresignação da defesa.

Em sede liminar, assim decidi:

“(...) É cediço que a concessão da tutela emergencial em sede de
habeas corpus
é medida de caráter excepcional para corrigir flagrante violação, de maneira que, o seu deferimento, somente se justifica, em caso de efetivo constrangimento ilegal.

No caso em apreço, o Magistrado singular, indeferiu o pedido, interposto pela defesa, de adiamento da sessão do júri designada para o dia 22.03.2023. Colaciono:

“(...) Em atenção ao petitório retro (Id 87674964), assinalo que este processo se arrasta desde o ano de 2018 e que inicialmente a sessão plenária estava designada para o dia 28/09/2022 e este Juízo, atendendo o pleito do pronunciado e o estado de saúde do seu advogado particular, a redesignou para o dia 05/12/2022, ficando o pronunciado e o seu causídico advertidos de que na remota hipótese do advogado novamente ficar impossibilitado de participar da sessão plenária o defensor dativo assistiria o pronunciado em sua defesa, conforme Despacho de Id 78156516.

Houve a necessidade de ajuste de pauta e a sessão plenária foi novamente redesignada para o dia 22/03/2023 (Id 82809921).

Assim sendo, considerando que este singelo magistrado já havia advertido às partes e que mais uma vez o advogado constituído pelo réu encontra-se impossibilitado de participar da sessão plenária, INDEFIRO o pleito de adiamento da sessão plenária e RATIFICO a nomeação do defensor dativo WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO, OAB-PA 24.031, conforme Despacho de Id 87322839.

Friso que o advogado dativo WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO vem desempenhando com profissionalismo e notória técnica a função para o qual fora nomeado por este Juízo, motivo pelo qual não há que se falar em ausência ou deficiência de defesa, uma vez que o pronunciado estará devidamente assistido pelo referido defensor que detém conhecimento dos autos, pois vem atuando desde o oferecimento das alegações finais, tendo inclusive interposto recurso no 2ª grau. (...)”.

Ocorre que compulsando os autos, observei que o causídico juntou
Laudo Cardiológico, datado de 07/02/2023
, constando o seguinte:

“O paciente Pedro Hamilton de Oliveira Nery, 75 anos, é portador de doença arteriosclerótico do coração, com implante de 3 stents, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, importante história recente de internação devido sangramento digestivo baixo.

Diante do acima exposto, o mesmo deverá ficar afastado de suas atividades profissionais por um período de 60 dias a partir desta data.

CID 10:125.1

Atenciosamente,

Belém (Pa), 07/02/2023

Dr. Jaime Koiti Tsukimata

CRM 3955”

O Código de Processo Penal estabelece em seu art. 265:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

In casu
, entendo que restou comprovada a impossibilidade do procurador constituído pelo réu de comparecer a Sessão do Júri, designada para o dia 22.03.2023 (quarta-feira), sendo certo que, pela própria natureza da audiência, resta evidente que tal ato
reclama a presença de defensor da confiança do paciente
, não bastando, para garantir a efetiva defesa do réu, a nomeação de advogado dativo.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JURI – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – COMPARAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DE ADVOGADO – ART. 265 CPP – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

-
Demonstrada impossibilidade de comparecimento do defensor constituído pelo réu à Audiência de Instrução e Julgamento na data designada e tendo o pedido de adiamento do ato processual formulado tempestivamente pela defesa técnica, a redesignação da audiência é medida imperiosa, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.
(TJMG;
Habeas Corpus
Nº 1.0000.18.046654-2/000; Relator: Des. Renato Martins Jacob).

Ademais, o não acolhimento da justificativa tolhe o direito do autor de escolher seus advogados e de ser representado por eles, de sorte que a nomeação de defensor dativo para atuar no feito, existindo advogado constituído pelo paciente, pode ensejar grave nulidade processual. Vejamos:

HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA APRECIADA SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO DO RÉU. PLEITO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO FORMULADO COM ANTECEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO DE COMPARECIMENTO AO ATO. RÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RELEVÂNCIA DA SUSTENTAÇÃO ORAL DA DEFESA. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Embora a realização de sustentação oral não seja ato essencial à defesa e à apreciação da apelação criminal, a comprovação de causa impeditiva de comparecimento do defensor impõe, excepcionalmente, o adiamento da sessão de julgamento. Precedentes do STF.

2. Na espécie, além de o pleito de adiamento haver sido formulado com a devida antecedência - 14 (catorze) dias antes da sessão - o certo é que houve a efetiva demonstração da impossibilidade de comparecimento do advogado ao ato em razão de prévia designação de audiência em outro feito, em comarca diversa, que efetivamente se realizou.

3. Ainda que se trate de terceiro requerimento de adiamento, verifica-se que o paciente foi absolvido em primeira instância, sobrevindo sua condenação no primeiro julgamento da apelação, o qual foi anulado justamente porque estava indefeso ante o falecimento de seu anterior patrono.

4. A absolvição do paciente associada ao fato de que foi condenado no primeiro julgamento do apelo, que foi anulado por falta de defesa, revelam a importância da intervenção de seu causídico no segundo exame da insurgência, seja para a realização de sustentação oral, seja para o esclarecimento de eventuais fatos surgidos no curso da sessão, impondo-se, assim, a anulação do acórdão impugnado. Precedentes do STJ.

5. Ordem concedida para anular o julgamento do recurso de apelação, a fim de que outro seja realizado possibilitando à defesa o direito de sustentar oralmente. (STJ, HC 517.948/SP; Relator: Jorge Mussi; Julgado em 22.10.2019).

Outrossim,
o pedido de adiamento formulado pela defesa técnica foi solicitado com antecedência razoável (02.03.2023)
, assim, não verifico, por ora, qualquer caráter procrastinatório, uma vez que se mostra, de fato, imperiosa a concessão do pedido liminar, a fim de se determinar o agendamento de nova data para a realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, elencados na Carta Magna de 1988, no art. 5º, LV.

De outra banda, e, não estou a dizer que o intuito do causídico é o de postergar o julgamento do paciente pelo júri, tenho a convicção de que o Poder Judiciário possui mecanismos legítimos e menos radicais para evitar a utilização de manobras protelatórias pela defesa.

Dessa maneira, concedo liminarmente a ordem, para que seja remarcada a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, passado o período que consta no Laudo do causídico, juntado a ID 13199513 - Pág. 8. (...)”.

Assim,
ratifico
a concessão do adiamento da sessão do Tribunal do Juri, em favor do causídico.

Ressalto ainda que, o Magistrado
a quo
, diante da concessão da medida liminar, por mim realizada, informou que a Sessão do Tribunal do Juri foi
remarcada para o dia 11.05.2023
.

Dessa maneira, recomendo que a defesa
envide esforços no sentido de se fazer presente na referida sessão
, a fim de que o réu exerça seu direito de defesa, tão contemplado pela Carta Magna, bem como para que não se postergue ainda mais o julgamento do paciente, tendo em vista que em casos como o Tribunal do Juri, há prévia e grande movimentação na máquina judicial.

Ante o exposto, conheço da ordem e ratifico a liminar postulada,
concedo a ordem em definitivo,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023